Tribunal: TJSP
Processo: 2098812-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2012 a 2015 - Município de Itanhaém - Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade da citação postal, pois a carta com AR foi equivocadamente endereçada, e a prescrição dos créditos tributários - Decisão acolhendo em parte a objeção processual - Cabimento - PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Execução fiscal distribuída dentro do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2012 a 2015 - Município de Itanhaém - Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade da citação postal, pois a carta com AR foi equivocadamente endereçada, e a prescrição dos créditos tributários - Decisão acolhendo em parte a objeção processual - Cabimento - PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Execução fiscal distribuída dentro do quinquênio legal - Eventual nulidade da citação suprida em face do comparecimento espontâneo da executada, nos termos do artigo 239, § 1o, do CPC - citação - Despacho e a própria Citação que retroagem à data da distribuição do feito executivo - Aplicação do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, com redação dada pela LC 118/2005 e do Tema no 980 do E. STJ - HONORÁRIOS - Acolhimento da objeção processual que não acarretou a extinção da execução fiscal originária, ainda que de maneira parcial - Inaplicabilidade do Tema no 410, do E. STJ - Aplicação do fenômeno jurídico da distinção (distinguishing) - Decisão mantida - Agravo não provido.